Tribunal: TJDFT
Processo: 0715232-47.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2023-01-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR2 Gabinete do Juiz de Direito Arnaldo Corrêa Silva Número do processo: 0715232-47.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: OI MOVEL S.A. (EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL) EMBARGADO: VANESSA CRISTINI DA SILVA MATOS DECISÃO Publicado o acórdão resultante do julgamento dos embargos de declaração, as partes apresentaram o acordo de ID 42815228 pedindo sua homologação, o que deve ser feito. Em face do exposto, homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo de ID 42815228, recomendando que seja fielmente cumprido. Preclusa esta decisão, que os autos sejam devolvidos ao juízo de origem para os devidos fins. Brasília/DF, 23 de janeiro de 2023 12:36:48. Juiz ARNALDO CORRÊA SILVA Relator